Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-48.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008699-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AUTORIZA A PENHORA DE BENS DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA EXEQUENDA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULADADE – VALOR DE VENDA ANTERIOR DO SOJA ARRESTADO QUESTIONADO TARDIAMENTO PELO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONALDO ZANON contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, que nos autos da
“Tutela de Urgência Cautelar Antecedente com pedido liminar”
(Proc. nº 0001272-03.2016.8.11.0029 - Código 55012), ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra o agravante, e contra ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA, autorizou a penhora solicitada pela SICREDI, no valor do saldo da obrigação devida pelos executados, que é de R$ 273.572,02 (cf. Id. nº 84043485).

O agravante afirma que, por força de decisão anterior, as 17.500 sacas de soja arrestadas foram adquiridas pela Bunge Alimentos, empresa armazenadora do produto, pelo valor de R$ 61,00 por saca de soja, que totalizou R$ 709.410,77.

Diz que, por inércia da exequente Sicredi, que não impugnou o ato, o produto foi adquirido pela Bunge por valor muito inferior ao da cotação, que no dia era de R$ 156,00, sendo que
“se o produto rural arrestado tivesse sido comercializado pela Primeira Agravada esta teria satisfeito o seu crédito, pago as despesas de armazenamento e ainda sobejado quantia à crédito dos Agravantes”.

Alega que o débito só não foi quitado por culpa da Sicredi, e, portanto, o ônus não pode ser transferido ao agravante.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada,
“bem como a decisão que homologou a venda do produto arrestado/penhorado por preço ínfimo à segunda agravada”;
de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 87743497).

A decisão vinculada ao Id. nº 905164489 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 914304452, a SICRED ARAXINGU combate pontualmente as razões recursais, torcendo pelo desprovimento do Agravo. A BUNGE não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução ajuizada pela SICRED ARAXINGU contra o agravante, na qual, após a venda de 17.500 sacas de soja arrestadas anteriormente, pelo valor total de R$ 709.410,77, restou ainda saldo devedor de R$ 273.572,02.

A decisão agravada se limitou a deferir o pedido de penhora do saldo devedor formulado pela exequente, e é somente isso que poderia ser discutido no presente agravo de instrumento.

O agravante busca, por meio do presente recurso, a desconstituição da venda das sacas de soja realizada e autorizada por decisões anteriores, contra as quais não há informação sobre a interposição de recurso, e aparentemente são matérias preclusas.

Assim, como não houve qualquer justificativa para a concessão do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, esta foi mantida, e agora, depois da finalização do processamento do recurso, nenhum aspecto despontou com aptidão para justificar a revogação da medida ou qualquer pontual alteração do quadro processual, até porque, ao que parece, pouca importa para o agravante a autorização da penhora em si, que foi o tema abordado na decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022